Tribunal: TJMT
Processo: 1013446-41.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013446-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JUVERSINO MOREIRA - CPF: 580.986.741-34 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – O RECORRENTE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A HISPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ARGUIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu a concessão da gratuidade judiciária, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a contemplação da justiça gratuita pleiteada. Em que pese devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, o Recorrente limitou-se a apresentar documentação insuficiente a comprovar a necessidade da benesse. Logo, conclui-se pela inaptidão do Agravante ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1013446-41
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JUVERSINO MOREIRA
em virtude da decisão monocrática proferida por esta Relatora em que indeferi o pedido da gratuidade judiciária vindicada pelo Agravante.

Inconformado, o Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo próprio e de seus familiares.

Sustenta que é idoso e sua única fonte de renda advém da aposentadoria, que percebe mensalmente o valor de líquido de R$ 1.055,20 (mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

Ressalta que os documentos juntados aos autos são suficientes a comprovar a condição de hipossuficiência arguida.

Sob tais argumentos, requesta o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, seja concedida a justiça gratuita ao Recorrente.

Contrarrazões ao ID. 104808956, embora intempestiva, como se denota da certidão acostada ao ID. 101863976.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
JUVERSINO MOREIRA
em virtude da decisão liminar em que indeferi o pedido de gratuidade da justiça pleiteada.

Reanalisando os autos, ressai que o Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.° 1000442-74.2021.8.11.0019 movida em face da instituição financeira
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, indeferiu a gratuidade da justiça para o processamento da ação.

Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requestou a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.

Em suas razões recursais, o Agravante alegou que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Todavia, indeferi a benesse em razão da parca documentação apresentada, sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Diploma Processual Civil.

Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3º DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.º 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt. no AREsp. 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe. 28/06/2019).

Na hipótese, o Agravante limitou-se a juntar aos autos tão somente extratos para imposto de renda; todavia, tal documentação não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Destaca-se que o Recorrente foi devidamente intimado para colacionar aos autos os documentos necessários para a demonstração da incapacidade financeira (ID. 96153990), contudo não o fez.

Registra-se que a simples juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário não basta a comprovar a hipossuficiência financeira, considerando, sobretudo, que o Agravante pode receber proventos de outras fontes.

Portanto, à míngua da documentação colacionada pela Agravante, não há como ser deferida a gratuidade da justiça à Recorrente.

Assim, em que pesem às alegações lançadas pelo Recorrente no Instrumental, entendo que o Agravante não comprova a incapacidade financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 2.419,55 (dois mil quatrocentos e dezenove mil reais e cinquenta e cinco centavos), valor retirado do website desta Corte.

Logo, não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, o indeferimento do pleito recursal é medida que se impõe.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.ª Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).

Por tais considerações, nego provimento ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.

Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, o Recorrente deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.

Diante disso, intime-se o Agravante para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências cabíveis no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC”.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente Agravo Interno, no qual ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão da justiça gratuita.

Reexaminando detidamente os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelo Agravante. Explico:

Como é cediço, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.º, inciso LXXIV.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 98 - §3º DO CPC/15 – PRESUNÇÃO RELATIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação da gratuidade da justiça, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, cabendo ao julgador examinar a razoabilidade da concessão, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJMT. Recurso de Apelação n.º 161601/2016. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Quinta Câmara Cível. Julgado em 14/12/2016. DJe 20/12/2016).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, em que pese o Recorrente afirmar que faz
jus
à contemplação das benesses da justiça gratuita, não juntou documentos hábeis a comprovar o alegado, embora devidamente intimado para tanto.

O Agravante limitou-se a juntar tão somente extratos para imposto de renda; todavia, tal documentação não é suficiente a comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Registra-se que a simples juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário não basta a comprovar a hipossuficiência financeira arguida, considerando, sobretudo, que o Agravante pode receber proventos de outras fontes.

Por este motivo, à míngua da documentação colacionada pela Agravante, não há como ser deferida a gratuidade da justiça ao Recorrente.

Assim, em que pesem às alegações lançadas pela Recorrente no Instrumental, entendo que esta não comprova a incapacidade financeira para custear as despesas e custas processuais no valor de R$ 2.419,55 (dois mil quatrocentos e dezenove mil reais e cinquenta e cinco centavos), valores estes extraídos do
website
desta Corte de Justiça.

Por tais considerações,
nego provimento
ao recurso e, por conseguinte, mantenho incólume o
decisum
objurgado tal como prolatado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021